Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723439-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 28059374. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. BrasíliaDF, 10 de agosto de 2021 18:45:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador